Tribunal: TJDFT
Processo: 0740466-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740466-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA SA AGRAVADO: ORION CONSTRUTORA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA SA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução Extrajudicial no 0038331-57.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos da decisão de ID 110235930 (do processo originário): “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente”. Em suas razões recursais (ID 31577155), a empresa Agravante enfatiza que se trataria de processo de execução iniciado em 2015, o qual se baseia em duplicatas, cujo débito atual corresponderia a R$ 9.919,47 (nove mil novecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos). Aduz que teriam sido esgotados todos os meios de buscas de bens passíveis de penhora de forma infrutífera, sendo que a empresa requerida e o seu sócio administrador seriam réus em diversos processos que visam sanear dívidas contraídas pela referida sociedade, de forma que “flagrante situação de desvio de finalidade e confusão patrimonial da pessoa jurídica executada, vez que os sócios fecharam a empresa de forma irregular, e por certo tomaram posse de todos os seus bens, sem honrar as dívidas”. (ID 31577155 - Pág. 9) Destarte, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica postulado pela Agravante. É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 31578609 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator